Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS FALSOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir acórdão que condenou o requerente à pena de 22 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, “caput”, c/c art. 226, II, por diversas vezes (continuidade delitiva), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação é contrária à evidência dos autos e avaliar se a sentença se fundou em depoimentos, exames ou documentos falsos; (ii) analisar se é possível a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, de natureza excepcional, é uma ação autônoma de impugnação que tem como intuito desconstituir a coisa julgada. É admitida nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621 e não pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório.
4. A comprovação de que condenação pelo crime de estupro de vulnerável fundamentou-se em elementos robustos, corroborados pela confissão do réu em juízo e outros meios de provas, afasta a alegação de contrariedade à evidência dos autos.
5. Ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para reexaminar a matéria.
6. Devidamente decididas e fundamentadas as matérias com base nas provas produzidas e na legislação aplicável, não há como utilizar a revisão criminal para um novo julgamento com base nos mesmos fatos e provas. Precedente do STJ.
7. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (STJ, Súmula 659).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas em apelação. 2. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”